Tribunal: TJMT
Processo: 0000681-37.2007.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000681-37.2007.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEO DA SILVA CAMARGO - CPF: 775.481.911-20 (EMBARGANTE), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VANZELI - CPF: 173.589.298-02 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS PIRES - CPF: 222.160.758-92 (EMBARGADO), ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (ADVOGADO), ALTAMIRO ANDRE DA SILVA - CPF: 412.070.761-04 (EMBARGADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), LURDES GOMES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 946.111.301-34 (EMBARGADO), ALTAMIRO ANDRE DA SILVA - CPF: 412.070.761-04 (EMBARGANTE), ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (ADVOGADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), LURDES GOMES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 946.111.301-34 (EMBARGANTE), RODRIGO RAMOS PIRES - CPF: 222.160.758-92 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO VANZELI - CPF: 173.589.298-02 (ADVOGADO), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), CLEO DA SILVA CAMARGO - CPF: 775.481.911-20 (EMBARGADO), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
OMISSÃO VERIFICADA
– CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O PATRONO DA PARTE DECLARADA ILEGÍTIMA PASSIVAMENTE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 338 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Código de Processo Civil prevê expressamente em seu artigo 338, parágrafo único, a necessidade de pagamento de honorários advocatícios ao procurador do réu excluído pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Observados os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC, tem-se por adequado o arbitramento dos honorários de sucumbência em 3% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEO DA SILVA CAMARGO contra o acórdão de ID 187084676 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que à unanimidade No Recurso de Apelação Cível no 0000681-37.2007, não conheceu do recurso apresentado por RODRIGO RAMOS PIRES em razão da sua deserção e deu provimento ao recurso da ora embargante para reconhecer a sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda e majorou o valor dos honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões de ID 188171188 a embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão por não fixar honorários sucumbenciais em seu favor, visto que foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma parcial da decisão combatida, fixando honorários em seu favor.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela parte embargante, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

Assim, dispõe o art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.”

Como se vê, havendo concordância do autor em relação à tese de ilegitimidade passiva formulada na contestação, este fica responsável pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao procurador do réu excluído, os quais devem ser fixados pelo juiz entre 3 e 5% sobre o valor da causa.

A regra contida nesse artigo diz respeito, especificamente, à ilegitimidade arguida na contestação. Não obstante, entende-se pela possibilidade da aplicação, por analogia, do referido artigo ao caso em tela, uma vez que a ilegitimidade passiva do embargante foi acolhida em segundo grau.

Quanto ao percentual a ser arbitrado, conclui-se, após análise os autos, que este deve ser fixado no patamar mínimo, devendo os honorários advocatícios serem fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, colhe-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO/EMBARGANTE PELO EXEQUENTE/EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO PATRONO DO EMBARGANTE. ARBITRAMENTO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE, ANTE O PRONTO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § ÚNICO DO ART. 338 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE PREVÊ FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ENTRE 3 E 5% DO VALOR DA CAUSA PARA RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO. ILEGITIMIDADE QUE FOI PRONTAMENTE ACATADA PELO EXEQUENTE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 3% DO VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-PR - APL: 00006028620178160094 PR 0000602-86.2017.8.16.0094 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 09/08/2019, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para reconhecer a
omissão
apontada, aclarando o dispositivo do acórdão, fazendo nele constar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte declarada ilegítima passiva no patamar equivalente a 3% (três por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023